Tribunal: TJDFT
Processo: 0051217-57.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DESPACHO A fim de viabilizar a análise do pedido de acordo direto formulado no ID 21360340, intime-se a credora CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documento que comprove o resultado da Assembléia Geral autorizando a realização do 4o acordo direto (Edital 02/2020). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto